Tribunal: TJSP
Processo: 1053483-36.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
R FEDERAL No 51/85 – POSSIBILIDADE. 1. Direito da parte impetrante à concessão da Aposentadoria Especial, reconhecido, mediante os proventos integrais e a paridade dos vencimentos. 2. A parte impetrante, Policial Civil Estadual, ingressou no serviço público, anteriormente à EC 41/03. 3. Inaplicabilidade, na hipótese dos autos, do resultado da ADI no 2198144-61.2015, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça. 4. Matéria jurídica analisada e decidida pela C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do IRDR, processo no 0007951-21.2018.8.26.0000. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 6. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 7. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada. 9. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1053483-36.2018.8.26.0053; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

04/03/2020

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - POLICIAL CIVIL – PRETENSÃO À APOSENTADORIA ESPECIAL MEDIANTE OS PROVENTOS INTEGRAIS E A PARIDADE DOS VENCIMENTOS – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 51/85 – POSSIBILIDADE. 1. Direito da parte impetrante à concessão da Aposentadoria Especial, reconhecido, mediante os

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - POLICIAL CIVIL – PRETENSÃO À APOSENTADORIA ESPECIAL MEDIANTE OS PROVENTOS INTEGRAIS E A PARIDADE DOS VENCIMENTOS – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 51/85 – POSSIBILIDADE. 1. Direito da parte impetrante à concessão da Aposentadoria Especial, reconhecido, mediante os proventos integrais e a paridade dos vencimentos. 2. A parte impetrante, Policial Civil Estadual, ingressou no serviço público, anteriormente à EC 41/03. 3. Inaplicabilidade, na hipótese dos autos, do resultado da ADI no 2198144-61.2015, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça. 4. Matéria jurídica analisada e decidida pela C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do IRDR, processo no 0007951-21.2018.8.26.0000. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 6. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 7. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada. 9. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1053483-36.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto 25004 - AL
Registro: 2020.0000154176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1053483-36.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ESTADO
DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada VALERIA APARECIDA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1053483-36.2018.8.26.0053 -Voto no 25004 - AL
2
VOTO No 25004
APELAÇÃO No 1053483-36.2018.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTES: São Paulo Previdência - SPPREV e outra
APELADA: Valéria Aparecida dos Santos
INTERESSADOS: Presidente da São Paulo Previdência - SPPREV e
outro
REEXAME NECESSÁRIO: artigo 14, § 1o, da Lei Federal 12.016/09
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Lígia Dall Colletto Bueno
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO MANDADO DE
SEGURANÇA

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
PREVIDENCIÁRIO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -
POLICIAL CIVIL
PRETENSÃO À APOSENTADORIA
ESPECIAL MEDIANTE OS PROVENTOS INTEGRAIS E A
PARIDADE DOS VENCIMENTOS LEI COMPLEMENTAR
FEDERAL No 51/85 POSSIBILIDADE. 1. Direito da parte
impetrante à concessão da Aposentadoria Especial, reconhecido,
mediante os proventos integrais e a paridade dos vencimentos. 2.
A parte impetrante, Policial Civil Estadual, ingressou no serviço
público, anteriormente à EC 41/03. 3. Inaplicabilidade, na hipótese
dos autos, do resultado da ADI no 2198144-61.2015, do C. Órgão
Especial, deste E. Tribunal de Justiça. 4. Matéria jurídica analisada
e decidida pela C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça,
por ocasião do julgamento do IRDR, processo no
0007951-21.2018.8.26.0000. 5. Precedentes da jurisprudência do
C. STF e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 6. Ofensa a
direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção,
caracterizada. 7. Ordem impetrada em mandado de segurança,
concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida,
ratificada. 9. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte
impetrada, desprovidos.
Trata-se de recursos oficial e de apelação, interposto
contra a r. sentença de fls. 142/145, integrada a fls. 177, que concedeu a
ordem impetrada em mandado de segurança, para reconhecer o direito da
parte impetrante à concessão da Aposentadoria Especial, mediante os
proventos integrais e a paridade dos vencimentos, nos termos da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1053483-36.2018.8.26.0053 -Voto no 25004 - AL
3
Complementar Federal no 51/85. Em razão da sucumbência, a parte vencida
foi condenada, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, na
forma da legislação pertinente, sem a incidência dos honorários advocatícios,
por força do disposto no artigo 25 da Lei Federal no 12.016/09.
A parte impetrada, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e isento de preparo, foi
recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, o seguinte: a) existência de
reexame necessário, tendo em vista o disposto no artigo 14, § 1o, da Lei
Federal no 12.016/09; b) desnecessidade de remessa dos autos à Douta
Procuradoria-Geral de Justiça, para a manifestação, ante o r. parecer de fls.
116/117, oferecido pela D. Promotoria de Justiça.
Os recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte
impetrada, não merecem provimento, devendo prevalecer a r. sentença de
Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto.
Trata-se de mandado de segurança, impetrado por
Policial Civil Estadual, objetivando o reconhecimento do direito à
Aposentadoria Especial, mediante os proventos integrais e a paridade dos
vencimentos, nos termos da LCF no 51/85, na redação da LCF no 144/14.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1053483-36.2018.8.26.0053 -Voto no 25004 - AL
4
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte impetrante na
petição inicial.
Pois bem. A matéria jurídica ora debatida, na verdade,
não comporta mais nenhuma discussão. Isso porque, analisada e decidida pela
C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento
do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, processo no
0007951-21.2018.8.26.0000, Relator o I. Desembargador Bandeira Lins.
Ademais, a repercussão geral da mesma matéria já foi,
igualmente, reconhecida, pelo C. STF, em 8.2.08, no julgamento do RE no
567.110.
Além disso, na oportunidade da análise do mérito do
recurso acima mencionado, o Plenário do C. STF reiterou o resultado da ADI
n° 3.817/DF, no que diz respeito à recepção do artigo 1o, I, da LCF no 51/85,
nos seguintes termos:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIÁRIO. RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO
ART. 1o, INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985.
ADOÇÃO
DE
REQUISITOS
E
CRITÉRIOS
DIFERENCIADOS
PARA
A
CONCESSÃO
DE
APOSENTADORIA A SERVIDORES CUJAS ATIVIDADES
NÃO
SÃO
EXERCIDAS
EXCLUSIVAMENTE
SOB
CONDIÇÕES
ESPECIAIS
QUE
PREJUDIQUEM
A
SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. 1. Reiteração do
posicionamento assentado no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 3.817, Relatora a Ministra Cármen
Lúcia, da recepção do inc. I do art. 1o da Lei Complementar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1053483-36.2018.8.26.0053 -Voto no 25004 - AL
5
n. 51/1985 pela Constituição. 2. O Tribunal a quo
reconheceu, corretamente, o direito do Recorrido de se
aposentar na forma especial prevista na Lei Complementar
51/1985, por terem sido cumpridos todos os requisitos
exigidos pela lei. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega
provimento.”
(RE no 567.110/AC; STF; Plenário; Rel. a Min. Cármen
Lúcia; j. em 13.10.10)
De outra parte, é inexigível, no caso concreto, o
implemento da idade, tendo em vista que a parte impetrante ingressou no
serviço público, anteriormente à EC no 41/03. Daí porque, ostenta o direito à
Aposentadoria Especial, com os proventos integrais e a paridade dos
vencimentos. Aliás, a progressão de Classe não caracteriza qualquer
modificação do cargo efetivo ocupado, porquanto as respectivas funções,
atribuídas, originalmente, ao servidor público, permaneceram inalteradas
(STF; RE no 590.762 AgR; Rel. o E. Min. Roberto Barroso; julgado em 9.12.14)
Por outro lado, no âmbito Estadual, o C. Órgão Especial,
deste E. Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Mandado de Injunção
n° 0521674-31.2010.8.26.0000, Relator o E. Desembargador Cauduro Padin,
reconheceu, também, a vigência do diploma legal que regulamentou a
aposentadoria dos policiais civis (LCF n° 51/85 e LCE n° 1.062/08). Confira-
se:
“MANDADO
DE
INJUNÇÃO.
Servidor
Público.
Aposentadoria especial. Insalubridade. Inépcia da inicial.
Ausência de pedido de cessação da mora legislativa.
Eventual concessão da ordem que não traduz edição de
preceito abstrato e geral, mas faz lei entre os litigantes e se
sujeita a condição resolutiva, qual seja, a edição do ato
legislativo omitido. Preliminar rejeitada. Aplicabilidade do
art. 57 da Lei n. 8.213/91. Inadmissibilidade. Existência de
norma que regulamenta a aposentadoria de policiais civis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1053483-36.2018.8.26.0053 -Voto no 25004 - AL
6
(LC n. 51/85 e LCEst. n. 1.062/2008). Inexiste contagem
especial de tempo de serviço desvinculado de aposentadoria especial. Dispositivos constitucionais
invocados que não previram tal possibilidade. Ordem
denegada.”
Mas não é só. A hipótese dos autos deve ser analisada e
interpretada de acordo com as disposições do artigo 1o da Lei Complementar
Federal n° 51/85 que, no tema em questão, prevê seguinte:
“Art. 1o - O funcionário policial será aposentado:
I - voluntariamente, com proveitos integrais, após 30
(trinta) anos de serviço, desde que conte, pelo menos 20
(vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente
policial;
II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao
tempo de serviço, aos 65 anos (sessenta e cinco) anos de
idade, qualquer que seja a natureza dos serviços
prestados.”
E mais. Os artigos 2o e 3o da Lei Complementar Estadual
n° 1.062/08, dispõem, igualmente, o seguinte:
“Artigo 2o - Os policiais civis do Estado de São Paulo serão
aposentados
voluntariamente,
desde
que
atendidos,
cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - cinquenta e cinco anos de idade, se homem, e cinquenta
anos de idade, se mulher;
II - trinta anos de contribuição previdenciária;
III - vinte anos de efetivo exercício em cargo de natureza
estritamente policial.”
“Artigo 3o - Aos policiais que ingressaram na carreira
policial civil antes da vigência da Emenda Constitucional
no 41, de 19 de dezembro de 2003, não será exigido o
requisito de idade, sujeitando-se apenas à comprovação do
tempo de contribuição previdenciária e do efetivo exercício
em atividade estritamente policial, previstos nos incisos II e
III do artigo 2o desta lei complementar.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1053483-36.2018.8.26.0053 -Voto no 25004 - AL
7
Confira-se, por oportuno, relativamente à paridade dos
vencimentos, o seguinte:
“(...) Com efeito, a apelante comprovou ter mais de vinte e
cinco anos de contribuição previdenciária e quinze anos de
efetivo exercício em atividade estritamente policial (fls. 21).
Tendo ingressado no serviço público, na carreira policial,
em 18 de setembro de 1996 (fls. 20), portanto, antes das
Emendas Constitucionais no 20/98 e no 41/03, a apelante
adquiriu o direito à aposentadoria especial, com paridade e
integralidade de proventos, nos termos do art. 1o, II, “b”,
da LC no 51/85, a qual foi recepcionada pela Constituição
Federal, conforme reconhecido pelo Colendo STF (RE no
567.110/AC). Esse tratamento diferenciado tem respaldo no
art. 40, § 4o, da Constituição Federal, que em sua parte
final
ressalvou,
nos
termos
definidos
em
leis
complementares, a concessão de aposentadoria especial
aos servidores portadores de deficiência, cujas atividades
de risco e cujas atividades sejam exercidas sob condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física
(incisos I a III). As chamadas regras de transição
constantes do art. 6o da EC no 41/03 e art. 3o da EC no
47/05, usualmente invocadas para afastar a incidência da
LC no 51/85, aplicam-se às aposentadorias comuns, não à
aposentadoria especial prevista no art. 40, § 4o, CF, como
ocorre no caso dos policiais civis que exercem atividade de
risco. A propósito, foi como decidiu a E. 11a Câmara de
Direito Público deste Tribunal em caso análogo, em
venerando acórdão de que foi relator o eminente Des.
Ricardo Dip, do qual se extrai o seguinte excerto:
“Reconhece-se o direito à paridade e à integralidade
remuneratória aos servidores que ingressaram no serviço
público antes da publicação das Emendas Constitucionais
nos 20/1998 (15-12) e 41/2003 (19/12), observando-se, que
nos termos do § 4o do art. 40 da Constituição Federal de
1988, segundo o texto da Emenda constitucional no 47, de 5
de julho de 2005: '§ 4o É vedada a adoção de requisitos e
critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria
aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo,
ressalvados, nos termos definidos em leis complementares,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1053483-36.2018.8.26.0053 -Voto no 25004 - AL
8
os casos de servidores: (...) III- cujas atividades sejam
exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde
ou a integridade física' (o realce gráfico não é do
original)” (Apelação no 0017986-85.2012.8.26.0053, rel.
Des. Ricardo Dip, j. 11/06/13). Não se nega ao Estado
autoridade para o exercício de competência legislativa
suplementar (art. 24, XII, CF) em matéria que disponha
sobre os servidores estaduais, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, pois a
norma do art. 61, § 1o, II, c, da CF, é de observância
obrigatória pelos entes federados. Todavia, a lei como
norma geral de conduta, salvo expressa disposição em
contrário, inexistente na espécie, tem sua eficácia voltada
para o futuro. Logo, não pode a LC no 1.062/08 retroagir
para alcançar situações jurídicas pretéritas consolidadas
sob a égide de legislação anterior. Ademais, não se trata na
espécie de fusão de normas ou sistemas previdenciários
com a criação de novo modelo híbrido composto pela
miscigenação de regras e requisitos mais favoráveis ao
segurado. Trata-se isso sim de fazer incidir no caso
concreto a norma jurídica aplicável, a Lei Complementar
no 51/85, afastando a incidência da norma jurídica
posterior inaplicável à espécie. De rigor, pois, a concessão
da segurança.(...).”
(Apelação n° 1043205-78.2015.8.26.0053; Rel. o Des.
Décio Notarangeli; C. 9a Câmara de Direito Público;
Julgada em 28.3.16)
Outrossim, confira-se, ainda, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a seguir:
“APOSENTADORIA ESPECIAL. Pedido fundado na Lei
Complementar Paulista no 51/85. Norma recepcionada pela
Constituição Federal de 1988, na dicção do E. STF.
Possibilidade de aplicação aos policiais civis. Lei
Complementar Paulista no 1.062/2008. Ausência de
incompatibilidade. Diálogo de complementariedade. Ingresso no serviço público antes da Emenda
Constitucional no 41/03. Direito à integralidade do
benefício e paridade com os servidores em atividade.
Apelação da Fazenda Paulista e reexame necessário, este
considerado interposto, não providos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1053483-36.2018.8.26.0053 -Voto no 25004 - AL
9
(Apelação no 0003921-33.2014.8.26.0274; 5a Câmara de
Direito Público; Rel. o Des. Fermino Magnani Filho;
Julgado em 12.12.16; v.u.)
“Mandado de Segurança. Direito Administrativo e
Constitucional. Investigador de Polícia Aposentadoria
especial Servidor com 30 anos, 2 meses e 11 dias de
contribuição e mais de 20 anos de atividade policial -
Aplicação da LC 51/85 c.c. LC 1062/08 - Viabilidade
Verificados os requisitos de tempo de contribuição e tempo
de exercício em cargo de natureza estritamente policial, faz
jus o servidor ao benefício diferenciado, com paridade de
reajuste
e
integralidade
de
provento
(EC
47/05)
Precedentes da Colenda 13a Câmara de Direito Público.
Dá-se provimento ao recurso do impetrante e nega-se
provimento aos recursos do Estado de São Paulo e da São
Paulo Previdência - SPPREV e à remessa oficial.”
(Apelação no 1021303-35.2016.8.26.0053; 13a Câmara de
Direito Público; Rel. o Des. Ricardo Anafe; Julgado em
7.12.16; v.u.)
Finalmente, o C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento da ADI no 2198144-61.2015, Rel. o I. Des.
Márcio Bartoli, não analisou especificamente o mérito da questão. Na
realidade, o respectivo e v. acórdão consignou a inadequação da via
processual eleita para a análise da eventual incompatibilidade da Instrução
Conjunta UCRH/SPPREV no 03/14 e a legislação infraconstitucional.
Portanto, a concessão da ordem impetrada em mandado
de segurança era mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma
alteração, inclusive, relativamente aos encargos da condenação e os ônus
decorrentes da sucumbência.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos
recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, ratificando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1053483-36.2018.8.26.0053 -Voto no 25004 - AL
10
na íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator